Tribunal: TJBA
Processo: 0001033-68.2001.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001033-68.2001.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE BENÍCIO MACHADO JÚNIOR registrado(a) civilmente como LILIANE DA SILVA PINHEIRO MACHADO Advogado(s): HERCULES GOMES DA SILVA, LUIZ ARMANDO CEDRO VILAS BOAS JUNIOR, SIMEY BASTOS DE SOUZA, TAISE BARRETO LOBO FERREIRA APELADO: VALDEMIRO NUNES DE OLIVEIRA Advogado(s):ALMIR MARQUES FONSECA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MP. REJEIÇÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO E HABILITAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo espólio do réu contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos e constituiu o título executivo. O réu faleceu no curso do processo, quase dois anos antes da prolação da sentença. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância, havendo interesse de herdeiro menor, gera nulidade do processo; (ii) saber se a prolação de sentença após o falecimento do réu, sem a devida suspensão do feito e habilitação dos sucessores, acarreta a nulidade do ato judicial. III. Razões de decidir 3. Preliminar de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau rejeitada. Conforme os princípios da unidade e indivisibilidade do órgão, a intervenção da Procuradoria de Justiça em segunda instância, com manifestação sobre o mérito, supre a eventual omissão ocorrida no juízo de origem, afastando a nulidade. 4. O falecimento de qualquer das partes impõe a suspensão imediata do processo, conforme determinava o art. 265, I, do CPC/73 (correspondente ao art. 313, I, do CPC/2015), para permitir a regular sucessão processual pelo espólio ou herdeiros. 5. A suspensão do processo decorrente do óbito opera efeitos retroativos à data do evento, independentemente da comunicação ao juízo. 6. A prolação de sentença quase dois anos após o falecimento do réu, sem a observância da suspensão obrigatória e a instauração do procedimento de habilitação (arts. 1.055 e seguintes do CPC/73), viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 7. Configura-se, portanto, vício processual insanável, que acarreta a nulidade absoluta da sentença e dos atos processuais praticados após a data do falecimento do réu. 8. Reconhecida a nulidade da sentença, fica prejudicada a análise das demais matérias de mérito do recurso. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada e recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "1. A intervenção da Procuradoria de Justiça em segunda instância supre a ausência de manifestação do Ministério Público no primeiro grau, afastando a nulidade processual, em respeito aos princípios da unidade e indivisibilidade do órgão. 2. É nula a sentença proferida após o falecimento da parte, quando não observada a suspensão imediata do processo para a regular habilitação dos sucessores, por violação ao devido processo legal." Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 43; art. 265, I, § 1º; art. 1.055. CPC/2015, art. 110; art. 313, I, §§ 1º e 2º; art. 689. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1557969/RJ, T4, DJe 30/09/2022. STJ, REsp 1010521/PE, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, DJe 09/11/2010. STJ, REsp 1657663/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/08/2017. TJ-BA, APL 0001352-16.2013.8.05.0230, Segunda Câmara Cível, 11/12/2013. TJ-BA, ED 8000602-97.2021.8.05.0228, Rel. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, 08/03/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001033-68.2001.8.05.0230, em que é apelante ESPÓLIO DE BENÍCIO MACHADO JÚNIOR e apelado(s) VALDEMIRO NUNES DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.